Tribunal: TJSP
Processo: 0001775-48.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001775-48.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes PABLO
GABRIEL MORAES SILVA VIEIRA e GABRIEL FELIPE NUNES DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e deram parcial
provimento aos apelos, reduzindo as sanções impostas a (i) Pablo Gabriel Moraes Silva
Vieira e (ii) Gabriel Felipe Nunes da Silva para (i) cinco anos e quatro meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de mil e duzentas diárias de multa, no valor
unitário mínimo, e (ii) três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
além do pagamento de oitocentas e dezesseis diárias de multa, no valor unitário mínimo,
porquanto incursos no artigo 35, da Lei 11.343/06; substituiram a pena privativa de
liberdade aplicada em detrimento de (ii) Gabriel por duas restritivas de direitos,
consistentes, ambas, em prestação de serviços à comunidade.v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 2/20
Apelação criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586
São Roque
Apelantes: Pablo Gabriel Moraes Silva Vieira e
Gabriel Felipe Nunes da Silva
40.522
1. (i) Pablo Gabriel Moraes Silva Vieira e (ii)
Gabriel Felipe Nunes da Silva foram condenados, como incursos no
artigo 35, da Lei 11.343/06, sendo impostas (i) a Pablo as penas de
nove anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de mil e duzentas diárias de multa, no valor unitário
mínimo, e (ii) a Gabriel as penas de cinco anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de mil cento e sessenta e
duas diárias de multa, no valor unitário mínimo (fls. 719/742).
Inconformados com referida decisão, apelam
os dois condenados em busca de sua reforma.
Em suas razões recursais, (i) Pablo analisa o
conjunto
probatório,
e,
preliminarmente,
sustenta
que
as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 3/20
interceptações telefônicas realizadas pela polícia civil são ilícitas, na
medida em que não foram precedidas de diligências investigativas,
tampouco se mostraram como o único meio de prova disponível para
elucidação do delito que lhe é imputado. Requer, assim, a declaração
da nulidade de mencionado procedimento. No mérito, aduz inexistir
comprovação suficiente de sua associação a qualquer outro agente
para a promoção do tráfico de entorpecentes, pleiteando sua
absolvição,
nos
termos
do
art.
386,
inc.
VII,
do
CPP.
Subsidiariamente, pugna pela fixação de sua pena básica no mínimo
legal, pelo afastamento da agravante prevista no art. 62, inc. I, do CP,
bem como pela fixação do regime inicial semiaberto para que inicie o
cumprimento de eventual pena privativa de liberdade (cf. razões de
fls. 846/874).
O recorrente (ii) Gabriel também analisa o
conjunto probatório, e, assim como o corréu (i) Pablo, pede sua
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo
estabelecimento de sua pena-base no mínimo legal, ou, ao menos,
por seu aumento na fração-padrão de 1/6 (um sexto). Requer, por fim,
seja fixado o regime aberto para que inicie o desconto de uma
possível pena privativa de liberdade (cf. razões de fls. 835/839).
Os recursos foram processados regularmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 4/20
tendo sido apresentada resposta pela parte contrária às fls. 875/878.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 884/896, opinando
pelo desprovimento dos apelos.
2. Segundo a descrição fática constante da
denúncia, nas condições de tempo e local mencionadas, (i) Pablo
Gabriel Moraes Silva Vieira, vulgo “Pirata”, (ii) Gabriel Felipe
Nunes da Silva, (iii) Felipe Lemos de Oliveira, e (iv) Josimar Molina
Santiago Rozendo, associaram-se, de forma duradoura ou não, para
praticar o tráfico de drogas.
De acordo com a inicial acusatória, os acusados
se associaram com a finalidade de praticar o tráfico de entorpecentes
no bairro Goianã, na cidade de São Roque. Para tanto, o acusado
Pablo, que residia na cidade de Osasco, passou a fornecer drogas
para que Gabriel e Felipe (falecido no curso da ação penal)
realizassem a venda na Comarca de origem. O acusado Josimar,
motorista de aplicativo e sabedor da prática do tráfico pelos demais
acusados, realizava o transporte das drogas em favor dos outros
imputados, sendo contratado por (i) Pablo e (ii) Gabriel.
Após a Polícia Civil local tomar conhecimento do
delito por meio de investigações, foi realizado procedimento de
interceptação telefônica, e, na linha telefônica atribuída ao acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 5/20
Pablo, foi gravada uma série de diálogos nos quais os acusados
combinaram locais para a entrega de drogas, acordaram pagamentos
e o abastecimento dos pontos de vendas, tratando, ainda, de outros
assuntos relacionados à mercancia de substâncias entorpecentes (fls.
364/365).
3. Preliminarmente, rejeita-se a alegação de
nulidade do procedimento de interceptação telefônica juntado
aos autos.
Conforme esclarecido na sentença e comprovado
através de nova análise dos dados probatórios coligidos no processo,
verifica-se que o procedimento de interceptação telefônica que
possibilitou a apuração do delito em tela foi instaurado somente
depois de realizadas diversas diligências policiais destinadas ao
combate do tráfico de drogas na Comarca de origem. Não se tratou,
portanto, da primeira medida utilizada para obtenção de provas
do delito atribuído aos recorrentes.
De acordo com o procedimento copiado às fls.
194/346, após a prisão de Jorge Luis Almeida dos Santos em poder
de 1839 pedras de crack, 1685 pinos de cocaína, 692 porções de
maconha e uma arma de fogo com numeração suprimida (RDO
2030/17), foi instaurado Inquérito Policial para o prosseguimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 6/20
investigações relacionadas ao tráfico de drogas ocorrente no
município de São Roque, mais precisamente no bairro Goainã. Após
uma série de diligências, demonstrando-se a inviabilidade de uso
exclusivo do trabalho de campana diante do reduzido efetivo da
polícia civil local, e, sobretudo, das dificuldades relativas à abordagem
dos investigados em situação de flagrante delito nas imediações do
ponto de venda de entorpecentes , a autoridade policial representou
ao juízo da 1a Vara Criminal de São Roque, requerendo a
interceptação de uma série de linhas telefônicas utilizadas por
suspeitos. (cf. fls. 195/204). Referido pleito foi deferido, por decisão
datada de 24 de julho de 2017 (fls. 205/207).
Com
a
continuidade
do
procedimento
de
interceptação, apreensão de novas cargas de entorpecente e
identificação de outros indivíduos, sobreveio nova representação pela
prorrogação de parte das interceptações já iniciadas e pelo início de
outras (fls. 211/213). O pedido foi deferido pela decisão de fls.
234/236, prolatada em 17 de agosto de 2017.
Em etapa subsequente da investigação, foi
identificada a possível participação de Gabriel no tráfico local.
Segundo aduzido pela autoridade policial, este recorrente e o corréu
Felipe Lemos atuavam como gerentes do ponto de vendas de drogas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 7/20
investigado. Da mesma forma, identificou-se a participação de
“Pirata” (posteriormente identificado como sendo o apelante Pablo),
que agiria à distância, atuando nos municípios de Osasco e Cotia e
coordenando as ações dos outros acusados (fls. 238/240).
Empreendidas
novas
diligências
e
constatadas
evidências
concernentes à participação dos recorrentes no tráfico de drogas
local, inclusive com a identificação de suas respectivas funções, a
autoridade policial representou pela prisão temporária dos apelantes
(fls. 282/287), medida deferida pelo juízo a quo.
Diante
desse
quadro,
conclui-se
que
as
interceptações telefônicas questionadas pelos recorrentes em que
obtidos os dados probantes a lhes incriminar foram autorizadas (a)
mediante decisão fundamentada, (b) com indicação de indícios
razoáveis de autoria da infração penal investigada e, sobretudo, (c)
por meio da concreta demonstração de que se tratava de
procedimento imprescindível à correta elucidação do delito em tela,
de modo que inviável cogitar-se de sua ilicitude.
4. No mérito, é caso de parcial provimento dos
apelos.
A existência material do vínculo associativo
mantido entre os apelantes vem comprovada pelos boletins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 8/20
ocorrência de fls. 132/135 e pelo relatório de análise das
interceptações telefônicas copiado às fls. 62/131 e 194/346,
documentos que demonstraram o envolvimento do apelante Pablo
com a facção criminosa denominada PCC, bem como sua união com
o também recorrente Gabriel e o corréu Felipe Lemos para promover
o tráfico dos entorpecentes na cidade de São Roque, registrando-se
diálogos sobre acertos de divisão de tarefas relacionadas à mercancia
e entrega de drogas, além de questões relativas à contabilidade
envolvendo a atividade ilícita.
A certeza acerca da autoria imputada aos
apelantes, por sua vez, decorre do exame de mencionados dados em
conjugação com a prova oral produzida em juízo, destacando-se,
especialmente, os relatos dos policiais civis participantes das
diligências que resultaram na identificação e posterior prisão dos
apelantes, a confirmar o teor das ligações degravadas nos autos.
Ouvido em juízo, o policial civil Rafael Szabo
relatou que o descobrimento do crime em tela decorreu de uma
investigação instaurada pela polícia civil acerca da “biqueira da linha
do trem”, situada na Comarca de São Roque. Informou que referido
ponto de venda de drogas pertence a um “braço do PCC”,
denominado “FM”. Especificou que este último grupo é responsável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 9/20
por gerenciar aspectos financeiros da facção criminosa e, como
medida a prestigiar sua autonomia, lhe é concedido o controle de
alguns pontos de venda de entorpecente. Destacou que a presente
investigação adveio de procedimento diverso, no qual foram presos
indivíduos e apreendida vultosa quantidade de entorpecente. Afirmou
que a investigação em tela se iniciou com averiguações concernentes
aos corréus Gabriel e Felipe Lemos, este último morto em conflito
armado com a polícia militar local. Asseverou que tais agentes eram
os “gerentes da biqueira da linha do trem em São Roque”, bem como
que suas funções consistiam em receber as drogas na cidade,
distribuí-las aos pontos de venda locais e fazer o repasse dos lucros a
um superior, que não permanecia na mesma cidade. Destacou que
referido agente se tratava do acusado Pablo, vulgo “Pirata”,
identificado em diversos trechos das interceptações por meio de
conversas de cunho pessoal ouvidas, nas quais manteve contato com
parentes e com a namorada, que o chamavam pelo nome próprio.
Acrescentou que, além da biqueira em São Roque, mencionado
corréu também gerenciava outro ponto de venda de entorpecentes
em cidade diversa. Ressaltou que, até o momento em que
acompanhou as investigações, o único acusado filiado ao PCC era
ele. Pontuou que Pablo foi detido na posse do telefone objeto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 10/20
interceptação telefônica, o que reforçou a certeza sobre sua
identificação. Confirmou que, através das interceptações telefônicas,
foram localizadas diversas “casas bomba”, imóveis vazios em que se
armazenavam as drogas a serem comercializadas. Descreveu o
mecanismo de ocultação de entorpecentes comumente utilizado pela
facção criminosa com a qual os corréus estavam envolvidos. Afirmou
que foi encontrada expressiva quantidade de droga na residência do
acusado Pablo na data de sua prisão em flagrante. Negou conhecer
os réus anteriormente aos fatos apurados. Esclareceu que os corréus
Gabriel e Felipe assumiram a função de gerentes após a prisão de
“Neguinha”. Questionado sobre a duração das investigações e sobre
a necessidade das interceptações telefônicas, elencou as dificuldades
relacionadas à atuação policial na cidade de São Roque e destacou
que foram feitas campanas nas imediações da biqueira (bairro e
proximidades) e diversas diligências correlatas. Ressaltou que não se
trata de uma investigação contínua, tratando-se de várias diligências
prévias ao requerimento de interceptação telefônica, muitas delas
efetivadas por ele próprio. Disse que viu o acusado Gabriel se
dirigindo até a “biqueira da linha do trem”, porém, não o visualizou
praticando atos de comércio de entorpecente, até porque essa não
era sua função na associação. Ressaltou, por fim, que o local em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 11/20
se situa o ponto de venda de drogas gerenciado pelos recorrentes é
de difícil acesso, cercado por densa vegetação, o que dificulta
eventuais abordagens dos agentes envolvidos com o comércio de
entorpecentes (cf. mídia digital, fls. 595).
Ivan José de Moraes, também policial civil, foi
ouvido em juízo. Confirmou ter participado das investigações em que
apurado o crime em tela. Destacou ter prestado maior auxílio na parte
operacional da investigação, sendo que as interceptações ficaram a
cargo de seu colega Rafael Szabo. Afirmou que o acusado Pablo era
“o cabeça” da associação investigada, enquanto Gabriel era o
gerente da biqueira junto a “Lemos” (Felipe Lemos), morto em
confronto com a polícia militar. Confirmou que Pablo era batizado na
facção criminosa denominada PCC e negou conhecer qualquer dos
réus anteriormente aos fatos. Afirmou ter participado da operação que
resultou na prisão em flagrante de Pablo, e afirmou que tal acusado
negou envolvimento com o tráfico em referida ocasião. Por outro lado,
aduziu que o corréu Gabriel admitiu informalmente a traficância.
Disse que a droga apreendida na casa de Pablo era idêntica àquela
apreendida na “casa bomba” localizada em São Roque. Questionado,
afirmou que já foram instaurados diversos procedimentos de
interceptação telefônica destinados à investigação da traficância na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 12/20
mesma região. Narrou que, antes de mencionado procedimento, são
realizadas diligências e confirmou que sua utilização é recorrente, vez
que se trata de local conhecido como ponto de venda de
entorpecentes. Em relação aos fatos ora apurados, esclareceu que a
interceptação juntada aos autos decorreu de outra investigação em
que foram colhidos indícios desfavoráveis aos apelantes. Confirmou a
realização de diversas diligências, destacando que Gabriel foi
identificado em uma dessas incursões. Afirmou ter sido quem
encontrou as drogas na residência de Pablo, no dia de sua prisão.
Disse que os entorpecentes se situavam próximos à sua cama e
afirmou que parentes do acusado estavam presentes no local. Não
confirmou, todavia, que tenham presenciado o encontro das drogas
(cf. mídia digital, fls. 595).
A testemunha Aline Marina Marafigo foi ouvida
apenas em solo policial, relatando que iniciou um relacionamento
amoroso com o apelante Gabriel já sabendo de seu envolvimento
com entorpecentes. Afirmou que, pouco depois, soube que ele era
“gerente da biqueira da linha do trem”. Confirmou que ele lhe ofereceu
R$ 100,00 (cem reais) para que transportasse drogas provenientes da
cidade de Osasco, de ônibus, até São Roque. Disse que, em
determinado momento, o acusado avisou que voltaria para Osasco,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 13/20
pois São Roque “estava moiado”. Destacou que Gabriel e o corréu
Felipe Lemos trabalhavam juntos na biqueira, morando na mesma
residência (fls. 156).
A
testemunha
de
defesa
Lilian
Moraes
Gonçalves, prima do acusado Pablo, foi ouvida em juízo. Nada
esclareceu sobre a associação para o tráfico imputada a mencionado
corréu. Relatou apenas ter acordado com um barulho na data de sua
prisão. Disse que policiais chegaram à sua residência buscando pelo
acusado. Todavia, ele não estava no local, mas na residência de sua
tia, situada nas proximidades. Ouviu dizer que não foram encontradas
drogas em referida ocasião. Afirmou que sabe de seu envolvimento
anterior
com
entorpecentes
(cf.
carta
precatória
n°
0008562-20.2018.8.26.0405, fls. 599/611 e mídia digital).
A testemunha defensiva Sérgio Moraes da Silva,
tio do acusado Pablo, por seu turno, afirmou que ele trabalhava para
ele na carga e descarga de caminhões. Confirmou ter visto a
abordagem policial que resultou em sua prisão. Aduziu que, como
estava em frente à residência, foi abordado pelos agentes estatais
antes mesmo do imputado. Após isso, os policiais revistaram a
residência em que o acusado estava. Sustentou que não foi
encontrada droga na residência revistada, destacando a truculência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 14/20
da atuação policial. Disse que, apesar de seu passado envolvendo
entorpecentes, o acusado deixou as atividades ilícitas (cf. carta
precatória n° 0008562-20.2018.8.26.0405, fls. 599/611 e mídia digital)
Pablo foi interrogado nas duas fases da
persecução penal. Silente na primeira ocasião, em juízo, negou
envolvimento com o tráfico de entorpecentes e afirmou que fazia
bicos, auxiliando seu tio no carregamento de caminhões. Afirmou que
recebia R$ 60,00 (sessenta reais) por dia trabalhado. Confirmou que
gozava de liberdade condicional no momento de sua prisão em
flagrante. Relatou que estava dormindo quando foi preso. Negou que
possuísse drogas em seu poder em mencionada oportunidade.
Destacou ter sido absolvido da imputação de tráfico de drogas
relacionada a tal evento. Aduziu não ter apelido (cf. mídia digital, fls.
136 e 650).
Gabriel também foi interrogado em juízo e em
solo policial. Silente em sede inquisitiva, judicialmente negou ter se
associado aos demais corréus para promover o tráfico de drogas.
Confirmou apenas que o corréu Josimar o levava semanalmente até a
cidade de São Roque, pois lá costumava encontrar uma mulher.
Refutou que o relacionamento entre ele e o corréu envolvesse a
venda ou o transporte de entorpecentes. Disse que já havia sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 15/20
abordado por policiais na “biqueira da linha do trem”, pois fora até o
local adquirir maconha, sendo usuário da substância. Afirmou que não
possuía celular (cf. mídia digital, fls. 650 e 176).
Josimar Molina Santiago Rozendo foi interrogado
em solo policial e em juízo. Confirmou conhecer apenas o corréu
Gabriel, destacando que “fazia algumas corridas para ele”.
Esclareceu que o primeiro contato entre ambos se deu de forma
aleatória, em uma corrida de aplicativo de transporte. Contudo, lhe
entregou um cartão pessoal e, a partir daí, passou a leva-lo com
frequência até a cidade de São Roque, onde o corréu possuía uma
namorada. O fazia através de corridas particulares. Disse não
conhecer os corréus Pablo e Felipe (cf. mídia digital, fls. 650 e fls.
173/174).
5. Diante de tais elementos, não há que se
falar em insuficiência probatória no presente caso.
A prova trazida aos autos pela acusação é
robusta e suficiente a respaldar as condenações exaradas em face de
ambos os apelantes. Além das interceptações telefônicas autorizadas
pela 1a Vara Criminal de São Roque, há nos autos os depoimentos
dos policiais civis responsáveis pela condução das investigações,
apreensão de parcela dos entorpecentes movimentados pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 16/20
acusados em associação e pelas prisões de tais indivíduos. Estes
dados são fortemente elucidativos no que se refere à demonstração
do vínculo associativo estabelecido entre os acusados, bem como à
sua duração e estabilidade.
As escusas dos apelantes, portanto, restaram
efetivamente isoladas nos autos, sendo evidente o acerto do juízo
condenatório.
6. É caso de parcial provimento dos apelos,
todavia, para redimensionar as penas impostas aos apelantes;
bem como para alterar o regime prisional fixado para que o
recorrente Gabriel inicie o desconto de sua pena privativa de
liberdade.
Quanto ao acusado Pablo, observa-se que sua
pena-base foi fixada em quantidade correspondente ao dobro do
mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão e pagamento de mil e
duzentas diárias de multa. Para tanto, a sentença indicou a alta
lucratividade decorrente da ação ilícita demonstrada nos autos e seu
envolvimento com facção criminosa, destacando que o imputado se
valeu de tal fato para cobrar dívidas de droga e constranger
devedores. Embora tais fundamentos sejam idôneos e encontrem
respaldo nos autos especialmente no conteúdo das interceptações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 17/20
transcritas , o aumento empregado revela-se desarrazoado, sendo
impositiva
sua
redução.
Assim,
considerando-se
as
duas
circunstâncias desfavoráveis indicadas, razoável que se se fixe a
fração de aumento de 1/3 (um terço), redimensionando as penas do
apelante em quatro anos de reclusão e pagamento de novecentos e
trinta e três diárias de multa.
Na segunda etapa do cálculo, devidamente
comprovadas as agravantes dos artigos 61, inciso I, e 62, inciso I,
ambos do Código Penal, de rigor exasperar-se a sanção em mais 1/3
(um terço), de modo que, ante a ausência de causas de aumento ou
diminuição de pena, a reprimenda definitiva resta fixada no patamar
de cinco anos e quatro meses de reclusão, além do pagamento
de mil e duzentas diárias de multa, no valor unitário mínimo.
O regime fechado permanece adequado para
que Pablo inicie o cumprimento de referida reprimenda. Apesar do
período de encarceramento preventivo enfrentado pelo acusado,
consideradas
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
acima
indicadas, sua reincidência e a quantidade punitiva aplicada, é caso
de manter-se o sistema prisional mais gravoso, nos termos do artigo
33, §2°, alínea “a”, c.c. §3°, do Código Penal.
No que tange a Gabriel, a sentença destacou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 18/20
em síntese, sua intensa participação no comércio de drogas e a
atuação do imputado como gerente do ponto de venda de tais
substâncias para, assim, majorar sua sanção básica em 2/3 (dois
terços) acima do mínimo legal, passando a totalizar cinco anos de
reclusão e pagamento de mil cento e sessenta e duas diárias de
multa. Destes fundamentos, apenas o segundo deve prevalecer, vez
que a intensa e duradoura atuação do imputado no comércio de
entorpecentes constitui exigência à própria conformação do delito de
associação para o tráfico, sendo inviável sua utilização para impor
novo gravame ao imputado. Assim, afastada uma das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, o aumento da pena-base de Gabriel deve
ocorrer na fração de 1/6 (um sexto), de modo que sua reprimenda
passa a totalizar três anos e seis meses de reclusão, além do
pagamento de oitocentas e dezesseis diárias de multa, no mínimo
legal. Esta pena se torna definitiva, ante a ausência de agravantes,
atenuantes1, causas de aumento ou de diminuição de pena.
Para este acusado, deve-se fixar o regime
inicial semiaberto de cumprimento da pena. A despeito da
circunstância judicial desfavorável apontada, tendo em vista a
1 Trata-se de situação limítrofe que não permite o reconhecimento da atenuante referente à menoridade
relativa (art. 65, I, do CP). Quanto a Gabriel, nota-se que o primeiro elemento dos autos a efetivamente lhe
incriminar consiste na ligação telefônica transcrita às fls. 245. Tal chamada foi realizada em 18 de agosto de
2017, ou seja, em data posterior àquela em que o acusado completou vinte e um anos (12 de agosto de
2017). Embora se esteja diante de uma diferença de dias, como se trata de agravante objetiva, não há
elementos a permitir sua incidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 19/20
quantidade punitiva aplicada, a primariedade de Gabriel e o período
de encarceramento preventivo que lhe foi imposto (fls. 828/829), é
medida de rigor estabelecer o sistema prisional intermediário para que
dê início ao desconto de sua sanção, conforme preveem os artigos
33, §2°, alínea “b”, e §3°, do Código Penal, c.c. artigo 387, §2°, do
Código de Processo Penal.
7. Conquanto seja inviável a substituição da pena
privativa de liberdade de Pablo em razão da quantidade punitiva
aplicada, dá-se provimento ao apelo de Gabriel também para
substituir sua sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas
de direitos consistentes, ambas, em prestação de serviços à
comunidade, a serem especificadas na fase de execução da pena.
Neste ponto, ressalta-se que, embora tenha ocorrido a identificação
de uma circunstância judicial desfavorável, não se vislumbra elevada
gravidade em tal fator que seja capaz de afastar a concessão da
substituição ora efetivada, sendo válido destacar que mencionado
Gabriel é primário e a quantidade de pena privativa de liberdade a ele
imposta não ultrapassa quatro anos.
8. Ante o exposto, rejeitam a preliminar e dão
parcial provimento aos apelos, reduzindo as sanções impostas a (i)
Pablo Gabriel Moraes Silva Vieira e (ii) Gabriel Felipe Nunes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001775-48.2017.8.26.0586 - São Roque - VOTO No 20/20
Silva para (i) cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de mil e duzentas diárias de
multa, no valor unitário mínimo, e (ii) três anos e seis meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
oitocentas e dezesseis diárias de multa, no valor unitário mínimo,
porquanto incursos no artigo 35, da Lei 11.343/06; substituem a pena
privativa de liberdade aplicada em detrimento de (ii) Gabriel por duas
restritivas de direitos, consistentes, ambas, em prestação de
serviços à comunidade.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado